Tribunal: STF
Processo: AP 2161
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de FELIPE ROSA MARQUES, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023) imputando a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Na Sessão Virtual de 14/3/2025 a 31/3/2025, foi recebido integralmente pelo PLENO desta SUPREMA CORTE, o aditamento à Denúncia oferecida contra FELIPE ROSA MARQUES, imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M e 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei 9.605/1998, c/c art. 29, caput , e art. 69, caput , todos do Código Penal (AP 2.161-RD/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/5/2025).
Os autos se encontram na fase de designação da audiência de instrução.
Em 18/3/2024, determinei a decretação da prisão preventiva do réu, em razão dos reiterados descumprimentos das medidas cautelares (eDoc.188), efetivada em 5/2/2026 (eDoc.195).
Em 2/3/2026, a defesa de FELIPE ROSA MARQUES solicitou a revogação da prisão preventiva do requerente, ao argumento, em síntese que “o acusado reconhece que houve falhas no cumprimento das condições fixadas e declara ter compreendido a gravidade da infração cometida, comprometendo-se a observar integralmente quaisquer determinações judiciais que venham a ser restabelecidas”(eDoc.203).
Em 7/3/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva e pela expedição de ofício ao Juízo de Execução Penal de Taubaté/SP a fim de que informe sobre a disponibilidade de vagas na unidade prisional daquela Comarca”(eDoc.207).

É o breve relato. DECIDO.

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.
MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).
Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).
Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.
No caso específico, mesmo em liberdade o réu deliberadamente descumpriu reiteradamente as medidas cautelares, relativas à área de inclusão, área de circulação, fim da bateria e dispositivo desligado.
Além disso, o réu compareceu em Juízo até a data de 25/4/2024, e, em 13/6/2024 foi realizado o desligamento do monitoramento eletrônico, estando foragido até a data de sua prisão preventiva.
As alegações da Defesa, de que os descumprimentos das medidas cautelares ocorreram por falhas no cumprimento das condições estabelecidas e que o requerente compreendeu a gravidade da infração, não são suficientes, por si só, para justificar a revogação da prisão. Isso porque o réu foi devidamente advertido de que “o descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP”(Pet 10.820/DF, eDoc. 15.217, ID: 078c088e).
Como já dito, mesmo em liberdade, o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas. E não só. O fez em claro comportamento desafiador, de desrespeito a esta SUPREMA CORTE e às decisões por ela proferidas, evidenciando que as medidas cautelares impostas não se mostraram eficazes para a garantia da aplicação da lei penal e ordem pública no caso posto, notadamente por ter permanecido sem comunicação de uso da tornozeleira.
Além disso, o pedido de transferência do requerente para uma unidade prisional próxima a sua residência, com o intuito de manter vínculos familiares e garantir acompanhamento jurídico adequado, depende da disponibilidade de vagas. O recambiamento não é um direito subjetivo do requerente, pois sua efetivação está condicionada à viabilidade administrativa.
Com vista dos autos, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc.207):

“O fato de ter o investigado permanecido foragido por quase dois anos até o cumprimento do édito prisional, em 5.2.2026, reforça a insuficiência de medidas cautelares alternativas e demonstra seu desprezo em cumprir decisões judiciais. O quadro fático denota, assim, risco de continuidade delitiva por parte do investigado, o que traz à espécie o elemento de contemporaneidade. A situação fática e jurídica que autorizou a decretação da prisão preventiva do réu mantém-se inalterada. O pedido formulado pela defesa, uma vez mais, não traz fundamentos para as reiteradas violações e, portanto, não afastam os elementos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva.
Além disso, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal, o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão autoriza a decretação da prisão preventiva.
(...)
O art. 86 da Lei de Execuções Penais, por sua vez, dispõe que as penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União. Em consonância com o permissivo exposto, o art. 103, caput, da LEP prevê a possibilidade de permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar. No mesmo sentido, a Resolução n. 404/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) especifica, em seu art. 7º, que a transferência de pessoa presa poderá ser efetuada com fundamento na permanência da pessoa presa em local próximo ao seu meio social e familiar (inciso VI). Essa regra, no entanto, não consubstancia um direito subjetivo do sentenciado, pois o recambiamento é condicionado à viabilidade administrativa7.
 Diante dessas circunstâncias, mostra-se recomendável consultar o Juízo de Execução Penal de Taubaté/SP quanto à existência de vagas disponíveis naquela unidade prisional.
 A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva e pela expedição de ofício ao Juízo de Execução Penal de Taubaté/SP a fim de que informe sobre a disponibilidade de vagas na unidade prisional daquela Comarca.

Assim, a situação fática que autorizou a decretação da prisão preventiva do réu permanece inalterada.
Diante do exposto, com base no art. 312, do Código de Processo Penal, INDEFIRO o requerimento e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de FELIPE ROSA MARQUES, (CPF nº 414.319.118-01).
DETERMINO, ainda, a expedição de ofício ao Juízo de Execução Penal da Comarca de Taubaté/SP, a fim de que informe sobre a disponibilidade de vagas na unidade prisional daquela Comarca.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Com a vinda da resposta, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente